Tribunal: TJMT
Processo: 1011428-81.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011428-81.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), WILSON BATISTA DOS SANTOS - CPF: 848.622.701-15 (AGRAVANTE), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA (AGRAVADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - MT - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO."

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL - EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – PENHORA
ON LINE
– BLOQUEIO DE VALOR EM CONTA CORRENTE – CRÉDITO PROVENIENTE DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO

854, §3º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, por se tratar de verba de caráter alimentar, deve o executado comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.

2. Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba proveniente de benefício previdenciário, não há que se falar na respectiva liberação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Wilson Batista dos Santos

contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6ª Vara da Comarca de Alta Floresta/MT que, nos autos da Ação de Execução Fiscal nº.1005044-18.2019.8.11.0007, movida pelo Município de Alta Floresta-MT, rejeitou exceção de pré-executividade por entender que não há comprovação de que os valores bloqueados pelo Sistema Bacen-Jud são de natureza alimentar, provenientes de crédito previdenciário pago pelo INSS.

Em suas razões recursais o agravante sustenta, em apertada síntese, que o agravado ingressou com ação de execução fiscal para cobrança de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU), cujo montante perfaz R$ 1.641,34 (um mil seiscentos e quarenta e um reais e trinta e quatro centavos).

Aduz que, após ter sido citado, foram adotadas as medidas constritivas, tendo logrado êxito em realizar a penhora pelo Sistema Bacen-Jud em sua conta bancária, efetivando-se o bloqueio da quantia de R$ 540,02 (quinhentos e quarenta reais e dois centavos) junto ao Banco Sicredi S.A.

Afirma que manejou exceção de pré-executividade ao argumento de impenhorabilidade dos valores bloqueados por se tratar de benefício previdenciário, a qual foi rejeitada.

Defende que o valor objeto da penhora refere-se à verba impenhorável, eis que proveniente de benefício previdenciário do INSS, por ser recém-transplantado.

Afirma que o valor do benefício previdenciário penhorado é justamente o valor de um salário-mínimo, ou seja, a quantia mínima para resguardar a sua subsistência.

Verbera que a
ratio legis
da impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do Código de Processo Civil foi proteger a dignidade da pessoa humana, e, se esta norma recebeu interpretação restritiva e
contra-legem
do Superior Tribunal de Justiça, certamente não foi com o intuito atingir o trabalhador que recebe um salário-mínimo, que sequer tem uma poupança para períodos de arrocho financeiro, além de não se tratar de entendimento vinculante.

Assevera que realizada a penhora de bem impenhorável, tal ato deve ser desfeito, sendo anulado e liberados os valores que foram indevidamente bloqueados.

Sustenta a sua pretensão à vista dos requisitos da tutela de urgência:
fumus boni iuris
e
periculum in mora.

Pautado nesses argumentos, requer a concessão da tutela de urgência ao agravo e, no mérito, seu provimento (págs.01/08-id.n. 43997995).

A antecipação de tutela recursal foi indeferida (pág.07– id. n.44259975).

Por seu turno, o Município de Alta Floresta apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (págs.01/06– id.n.
49419457
).

Não foram enviados os autos à Procuradoria-Geral de Justiça, pois desnecessária a sua manifestação em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por Wilson Batista dos Santos contra a decisão proferida pelo Juízo de primeiro grau que, nos autos da ação de execução fiscal, rejeitou objeção de pré-executividade por entender que não há comprovação de que os valores bloqueados pelo Sistema Bacen-Jud são de natureza alimentar, provenientes de benefício previdenciário do INSS.

A
priori
, consigna-se que diante do limite estreito desse recurso, a questão que autoriza a investigação diz respeito ao acerto ou não da decisão objurgada, sob pena de supressão de instância.

Da análise dos autos e das provas colacionadas aos autos verifica-se que Wilson Batista Santos
não comprovou que os valores penhorados, no montante de R$540,02 (quinhentos e quarenta reais e dois centavos), refere-se ao último benefício previdenciário por ele percebido (ou seja, remuneração do mês de abril/2020), logo, conclui-se,
tal como restou decidido na instância singela, a ausência de verossimilhança das alegações sustentadas pelo agravante, haja vista que o contexto probatório não demonstra, com clareza solar, a impenhorabilidade das verbas constritadas, ônus que, em conformidade com o artigo 854, §3º, do CPC, é do executado, veja-se:

“
Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução.

(...)
§ 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que:

I – as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis
”. Grifei.

Ademais, a decisão interlocutória em combate está em harmonia com o entendimento que vem sendo externado por este Egrégio Tribunal de Justiça, que tem decidido justamente conforme o consignado na decisão obliterada:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL –PENHORA ON LINE – VERBA SALARIAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
– ÔNUS DO EXECUTADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 854, §3º do CPC - RECURSO DESPROVIDO.

“
Para obter êxito na concessão do pedido de liberação de valores bloqueados em conta corrente, ao argumento de impenhorabilidade de salário, verba de caráter alimentar, cabe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade, em conformidade com o §3º do art. 854 do CPC.
Ausente a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba de natureza salarial, não há que se falar na respectiva liberação.” (N.U 1013802-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/03/2020, Publicado no DJE 13/03/2020)
(N.U 1009589-55.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 23/06/2020) g.n.

Ausente, portanto, a prova de que o bloqueio de valores incidiu sobre verba que se configura como benefício previdenciário, não há que se falar na respectiva liberação (págs.38/42-id.n.

44017451).

Deste modo, não obstante a disposição do inciso IV do artigo 833 do CPC, restando ausente, no caso concreto, a possibilidade de afastamento do bloqueio pelo Bacen-Jud sob quaisquer dos fundamentos trazidos à colação pelo agravante (impenhorabilidade de proventos de natureza salarial), deve ser mantida a decisão singular pelos seus próprios e bem lançados fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso interposto, mantendo-se incólume a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/07/2020